Tribunal: TJDFT
Processo: 0751529-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0751529-74.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANTA EIRELI - EPP AGRAVADO: CRISTAL CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA, EDMILSON DA SILVA BORGES, HUMBERTO MARX PABLO PINHEIRO MARTINS DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela exequente SANTA EIRELI – EPP contra decisão de Id 254732954 (origem), que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n° 0023542-87.2014.8.07.0001 movida em desfavor de CRISTAL CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA e OUTROS, indeferiu a reiteração de pesquisa via sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud. Em suas razões recursais (Id 78669476), a agravante sustenta que as medidas executivas pleiteadas são razoáveis e se mostraram frutíferas nas oportunidades que foram utilizadas. Ademais, afirma que as últimas consultas foram realizadas há mais de dois anos. Assevera que recentemente o STJ declarou como inadmissível a obrigação de demonstrar a alteração da situação econômica do devedor, a fim de obter nova ordem de bloqueio de ativos. Defende que o indeferimento do pedido equivale à verdadeira negativa de prestação jurisdicional. Argumenta que esta Corte adota entendimento no sentido de que o lapso temporal de um ano entre o pedido de renovação das pesquisas e a data das últimas consultas é considerado razoável para autorizar a reiteração das diligências. Pondera que, “ainda que não haja comprovação da modificação econômica dos Agravados (...), e de que não tenham sido obtidos resultados frutíferos da consulta anterior, faz-se necessário renovar a pesquisa SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD pelo critério do lapso temporal decorrido”. Relata “que somente em relação ao 3o Agravado, Humberto Marx Pablo Pinheiro Martins de Sousa, que foi recentemente efetuada a pesquisa via SISBAJUD, isto é, em outubro de 2025. Não obstante, pelos princípios da cooperação e razoabilidade, requer-se o provimento deste recurso para que seja renovada a pesquisa para constrição de ativos (tendo em vista que a realizada há mais de 2 anos retornou com o bloqueio parcialmente frutífero), bem como as pesquisas via RENAJUD e INFOJUD para localização de bens do 3o Agravado (realizadas há mais de 10 anos)”. Assegura haver a presença dos requisitos para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, diante da possibilidade da ocorrência da prescrição, bem como da excessiva onerosidade à agravante, causando-lhe perda financeira exorbitante. Ao final, requer a concessão da antecipação da tutela recursal, visando a realização de pesquisa aos sistemas Sisbajud — na modalidade “teimosinha”, pelo período de 30 (trinta) dias —, Renajud e Infojud. No mérito, postula o conhecimento e provimento do recurso para confirmação da tutela antecipada recursal requerida. Preparo regular (Id 78681845). É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela agravante não refletem a plausibilidade da tutela pretendida em caráter liminar. Isso porque, não se vislumbra o perigo de dano grave ou iminente risco ao resultado útil do processo, pois não se verifica risco de extinção prematura do feito, estando a execução em pleno curso na origem e, a qualquer momento, pode a parte credora indicar bem à penhora, nos termos dos arts. 797, 921, § 3o do CPC, cuja efetividade da medida interromperá o curso da prescrição intercorrente (art. 921, § 4o-A, do CPC). Além disso, em risco inverso, a concessão da tutela de urgência, com a determinação de realização de pesquisas nos sistemas conveniados, esgotaria o objeto do recurso antes do julgamento do mérito pelo órgão colegiado. Assim, diante da ausência de comprovação de risco iminente e considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, aguardar o julgamento do mérito pelo órgão colegiado revela-se medida mais adequada. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso informações. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo legal. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora